Tribunal: STF
Processo: STP 386
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória, ajuizado pelo município de Boqueirão, em face de decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Federal Fábio Prieto, nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e por meio da qual foi determinada a suspensão dos pagamentos devidos ao requerente, dentre outros entes da Federação, decorrentes da execução da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 005061627.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao FUNDEF. 
    Verifico existir identidade subjetiva e objetiva entre a presente suspensão de tutela provisória e a STP 385, o que evidencia a existência de litispendência (CPC, art. 337, § 2º).
    Ante o exposto, julgo extinta a presente suspensão, sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, V).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente